Tribunal: TJES
Processo: 5012631-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012631-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO PICOLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5012631-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO PICOLI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. REQUISITOS DO DECRETO N.º 12.338/2024. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por
LUIZ CLAUDIO PICOLI
em face de decisão que indeferiu o indulto da pena restritiva de direitos e concedeu o indulto em relação à pena de multa, sob o fundamento de que o Decreto n.º 12.338/2024 não contemplaria a hipótese de substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos do Decreto n.º 12.338/2024 para a concessão de indulto, especialmente no caso de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por pena restritiva de direitos, bem como se a assistência jurídica da Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto n.º 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso I, autoriza a aplicação do indulto e da comutação de pena mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.

A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de indulto por entender que a substituição da pena impediria a concessão do benefício adota interpretação restritiva e contrária ao princípio da legalidade.

A concessão do indulto e a fixação de seus requisitos e extensão competem privativamente ao Presidente da República, conforme o art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

As condenações por crimes contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa se amoldam perfeitamente à previsão do art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.338/2024.

A assistência jurídica da Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica do condenado, dispensando a exigência de reparação do dano, conforme previsto no art. 12, § 2º, do Decreto n.º 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indulto concedido pelo Decreto n.º 12.338/2024 abrange as hipóteses em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

A assistência do sentenciado pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica, afastando a exigência de reparação do dano para a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 84, inciso XII. Decreto n.º 12.338/2024, arts. 3º, inciso I; 9º, inciso XV; e 12, § 2º. Código Penal, art. 155,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025; TJSC, AG-ExPen 8000534-16.2025.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 29/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5012631-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO PICOLI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
LUIZ CLAUDIO PICOLI
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 15305101), nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2003300-59.2023.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o indulto da pena restritiva de direitos e concedido o indulto em relação à pena de multa.

Nas razões recursais (ID 15305104) a d. Defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente o art. 9º, inc. XV, c/c art. 12, § 2º, e art. 3º, inciso I, do referido diploma legal, que permite a concessão de indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, requerendo a reforma da decisão para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Por meio da decisão agravada deferiu-se o indulto da multa, mas indeferiu-se o pleito quanto às penas restritivas, sob o fundamento de que o art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.338/2024, não contemplaria hipóteses em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída.

A controvérsia central do presente Agravo de Execução Penal cinge-se à
possibilidade de concessão de indulto para o agravante
, condenado pela prática de crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça (art. 155, § 4º, do Código Penal), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. Através da decisão de primeiro grau indeferiu-se o indulto das penas restritivas de direitos.

Nesse sentido, verifica-se que o
Decreto Presidencial n.º 12.338/2024
, que concede o indulto natalino, estabelece em seu
art. 3º, inciso I
, de forma clara e inequívoca, que:

“Art. 3º. Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
I – a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”.

Tal previsão afasta qualquer interpretação restritiva, sendo vedado ao Poder Judiciário impor condicionantes não previstas pelo Decreto, sob pena de usurpação da competência constitucional do Presidente da República, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

Ademais, as condenações do agravante por
furto
simples
(art. 155,
caput
, CP)
amoldam-se perfeitamente à previsão do
art. 9º, inciso XV
, do mesmo Decreto, que elenca como beneficiários do indulto aqueles condenados por
crimes contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa
.

Por sua vez, a análise dos
requisitos subjetivos e objetivos
do indulto demonstra o preenchimento de todas as condições pelo agravante. O
art. 12, § 2º, do Decreto n.º 12.338/2024
, dispensa a exigência de reparação do dano nos casos em que o condenado comprovar a hipossuficiência. Essa hipossuficiência, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, é
presumida pela assistência da Defensoria Pública nos autos
. O agravante é, de fato, assistido pela Defensoria Pública desde o início do processo de execução.

Tal presunção afasta a necessidade de comprovação específica, bastando a demonstração formal de que o sentenciado está assistido por defensor público, o que se verifica nos autos.

O entendimento do Juízo a quo, ao rechaçar o pleito sob o argumento de que a substituição da pena impediria a incidência do indulto, representa interpretação restritiva e incompatível com os critérios objetivos e subjetivos delineados no decreto presidencial, o que contraria o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para estabelecer as hipóteses de clemência penal (art. 84, inciso XII, da Constituição da República).

Jurisprudência recente dos Tribunais Pátrios tem se alinhado ao entendimento aqui exposto. Veja-se:

“O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I, do referido Decreto. Presentes os requisitos previstos no art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, o indulto deve ser concedido.” (TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025)

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO Nº 12.338/2024. [...] APENADO CONDENADO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, BEM COMO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CABÍVEL. [...]” (TJSC, AG-ExPen 8000534-16.2025.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 29/05/2025)

O caso dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese normativa: o agravante foi condenado por furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com pena substituída por duas restritivas de direitos, e se encontra assistido por Defensor Público, o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos legais para a concessão do indulto, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo da execução que aplique o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)